Tribunal: STF
Processo: ARE 1484092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - ATO INFRACIONAL - Condutas tipificadas como furto e tráfico ilícito de entorpecentes (art. 155, caput, do CP e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) - Sentença que acolheu a representação e aplicou ao adolescente medida de internação - Indicadas nulidades processuais ante a violência policial, ilicitude na busca domiciliar e cerceamento de defesa - Agressões policiais não comprovadas nos autos - Providências cabíveis para apuração de eventual irregularidade já tomada pelo Juiz da custódia - Ausência de violação de domicílio - Crime permanente - Indeferimento de pedido que foi suficientemente fundamentado - Inexistência de prejuízo ou cerceamento de defesa, assegurado o contraditório e a ampla defesa - Nulidades afastadas Insurgência quanto ao tema de fundo voltada à absolvição ou, subsidiariamente, substituição da medida por outra em meio aberto - Inadmissibilidade - Provas de autoria e materialidade - Validade dos depoimentos dos policiais - Circunstâncias da apreensão indicam o furto e o tráfico - Seguro e inequívoco conjunto probatório - Adequação da medida imposta, preenchidos, no caso concreto, os requisitos de excepcionalidade aptos a justificar a medida de internação aplicada - Condições pessoais do representado, apreendido pela prática de dois atos infracionais, além de já apreendido anteriormente por furto e municiado de fragilizado respaldo familiar, recomendam a imposição da medida extrema e acompanhamento técnico em tempo integral para efetiva ressocialização - Internação substituída por liberdade assistida em atenção à decisão proferida pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça (HC nº 769548/SP) - Recurso não provido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Também não procede a alegação de ilicitude na busca domiciliar realizada, não havendo, bem por isso, contaminação dos demais elementos de prova derivados dessa diligência.



    A atuação dos policiais, na hipótese, não implica violação de domicílio. Observa-se dos autos que, na data dos fatos, o adolescente foi apreendido empurrando uma moto e, na delegacia, acabou admitindo que tinha drogas em casa, indicando inclusive o local em que estavam. A genitora compareceu na delegacia e disse que o filho morava com o pai, mas ela tinha acesso à casa, que não precisava falar como pai do rapaz, então ela os autorizou, tendo sido gravado um vídeo. Os policiais deslocaram-se para a referida residência, sendo que na frente do imóvel tinham carros, pois o genitor trabalha com carros e encontraram, na roda de um dos carros indicado pelo apelante, um estojo com as drogas, que foram localizadas juntamente com certa quantia em dinheiro, sendo que o pai estava na residência e a mãe acompanhou a busca. Assim, a entrada no imóvel não foi desarrazoada, mas baseada em indícios veementes da ocorrência infracional, o que foi confirmado pela apreensão dos entorpecentes.



    Ademais, a inviolabilidade do domicílio é excepcionada pela ocorrência de flagrante delito, o que dispensa, inclusive, o mandado.



    Registra-se que o tipo penal capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é crime permanente, o qual tem sua consumação protraída no tempo, sendo cabível a prisão em flagrante em qualquer momento, enquanto perdurar a consumação do delito, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, o que torna legítima a conduta dos policiais que, no presente caso, confirmaram a fundada suspeita de flagrante delito com a apreensão das drogas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente